Tribunal: TJSP
Processo: 2234728-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Decisão agravada que havia indeferido a tutela – Irresignação da parte autora – Pedido de Desistência manifestado pela recorrente – Inteligência do art. 998 do Código de Processo Civil – Homologação – Recurso Prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Agravo não conhecido –